Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
2. O pedido lastreado unicamente no insucesso da tentativa de constrição judicial de bens da pessoa jurídica ou, ainda, na mera dissolução irregular, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional.
3. Cabia à Agravante demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente pelos sócios para prejudicar os credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para esses ou para terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar.
4. “A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência.” Precedentes c. STJ.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.